Tribunal: TJPA
Processo: 0811017-67.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811017-67.2022.8.14.0000

PACIENTE: STHIVINY DE SOUZA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 13, DO CPB (LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).

DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
T
AL ALEGAÇÃO NÃO COMPORTA ANÁLISE NA PRESENTE VIA ELEITA, VISTO QUE A VIA CONSTITUCIONAL DO
HABEAS CORPUS,
MARCADA POR SEU RITO CÉLERE E POR SUA COGNIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SE PRESTA AO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, EXIGINDO REEXAME DE MÉRITO,
PARA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES EM TESTILHA,
SENDO
INADEQUADA A VIA ELEITA, O QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEVE SER VERSADA NA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO E, AO FINAL, NELA DECIDIDA PELO JUÍZO SINGULAR, QUE DETÉM A INTEGRALIDADE DOS AUTOS.

NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DETERMINADO PELA RESOLUÇÃO 213 CNJ.

MESMO A AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO É CAUSA DE NULIDADE DA PRISÃO, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
TANTO A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA COMO A QUE A MANTEVE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS
, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313, III, DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador XXX.

Belém/PA,
23
de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Sthiviny de Souza Santos
, que foi preso em flagrante no dia 03/06/2022, pela suposta prática do crime previsto
no Art. 129, § 13 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40, apontando como autoridade coatora o MM, Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal respondendo pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas, bem como o MM. Juiz Plantonista que proferiu o primeiro Decreto de prisão Preventiva.

Alega o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir, face a ausência de fundamentação na decisão decretou a sua prisão preventiva, bem como na que a manteve.

Ressalta que o prazo determinado pela Resolução 213 CNJ fora extrapolado, haja vista que a audiência de custódia só ocorreu no dia 05/06/2022.

Aduz que o Magistrado Plantonista decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação genérica, visto que se baseou na “repercussão social” causada pelo fato descrito no documento flagrancial, entretanto, não houve nenhuma publicação em rede social ou matéria jornalística.

Sustenta que o primeiro decreto de prisão cautelar indispõe de fundamentação, o que fora alegado em pedido de relaxamento da prisão preventiva, o qual foi negado pela Magistrada Adriana Karla Diniz Gomes da Costa com base em critérios impessoais ao paciente.

Declara estar ausente a comprovação da materialidade da infração.

Pontua que a autoridade coatora não levou em consideração os fatos trazidos pela Defesa, tal qual a declaração escrita da vítima, a qual afirmou que não deseja prestar queixa e prejudicar o paciente.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 10601467), esta relatora se reservou para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado, em ID 10629126, informando que no dia 03/07/2022, às 03h:30m, a polícia militar foi acionada por populares que afirmaram que uma mulher estaria dentro de sua residência no chão e com a boca sangrando, pelo que os agentes se deslocaram até o local e se depararam com o agressor, identificado como Sthiviny de Souza Santos, que confessou as agressões e posteriormente foi encaminhado para a delegacia.

Retornados os autos, foi denegada a liminar, ID 10636734, e encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça que, em ID 10659832, se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.

No que pertine à alegação de ausência
de materialidade por suposto vício no exame do corpo de delito, tenho por não a conhecer
, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para tal análise, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de materialidade, que deve ser amplamente discutida, analisada e decidida na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

No que pertine ao argumento de que o
prazo determinado pela Resolução 213 CNJ fora extrapolado, haja vista que a audiência de custódia só ocorreu no dia 05/06/2022, reitero o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, no sentido de que
mesmo a ausência da audiência de custódia não é causa nulidade da prisão, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Quanto à não realização da audiência de custódia, destaco que "o entendimento majoritário desta Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema.
A propósito: AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016; RHC 76.906/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; RHC 63632/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016. Cabe ressaltar ainda que a excepcionalidade do período de pandemia da doença Covid-19, pelo qual estamos passando, validamente permite a decretação da custódia cautelar sem a audiência de custódia" ( AgRg no HC n. 630.066/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. Dessa forma, ausente a ilegalidade arguida pela não realização da audiência de custódia, especialmente em razão de ter sido oportunizada manifestação prévia da defesa antes da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 3. (...).

9. Ordem denegada. (STJ - HC: 677072 SP 2021/0202441-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021) (GRIFEI).

No que diz respeito à alegação de constrangimento
ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo
, entendo que não há que prosperar, pois, a
o contrário do alegado pela Impetrante, não há constrangimento ilegal a ser reparado uma vez que a constrição do Paciente está suficientemente fundamentada, conforme se denota do excerto que trago à colação (ID 10557326):

“...
Sendo assim, homologo a prisão em flagrante delito com relação do agente STHIVINY DE SOUSA SANTOS.

4.

A razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime, materializada nos documentos médicos constantes no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos testemunhais colhidos no inquérito
(CPP, art. 312, caput).

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do(s) flagranteado(s) é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões:

a. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada pelo delito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1. perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições1 encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimentos de insegurança e impunidade);2

a.2. gravidade em concreto do delito, onde o flagrantado teria dado um chute no rosto da vítima, o que teria causado fratura complexa da mandíbula, com amplo edema (conforme ficha médica), sendo que a vítima ainda não foi ouvida por estar internada;

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade na população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.3

(...).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do(s) indiciado(s) e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

(...).

Assim, conforme leciona a doutrina, “se tais delitos atentarem [...] contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas”.8

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido STHIVINY DE SOUSA SANTOS em prisão preventiva em face da
necessidade de restaurar a ordem pública, que foi violada em virtude da comoção social e repercussão provocadas pela gravidade do fato
, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319)....
”
(GRIFEI).

A autoridade inquinada coatora fundamentou devidamente sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022)

Por oportuno, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, vejamos (ID 10557325):

“...
No presente caso, é possível verificar nos autos a presença do fumus comissi delicti através de todos os documentos juntados e declarações prestadas em sede policial, ressaltando que a vítima não pode prestar declarações em sede policial em razão de sua fratura mandibular.

Quanto ao periculum in libertatis, constata-se que a conduta do réu, no presente caso, demonstra sua periculosidade e

agressividade.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crimes graves como violência doméstica, bem como, como forma de proteger a vítima.

A própria aplicação penal resta prejudicada com o descumprimento por parte do réu das regras de convivência social e familiar, o que impede o efetivo resultado das mesmas e tutela destas por parte da Justiça.

A ampliação no campo da prisão cautelar, referente aos crimes de violência doméstica dá mais efetividade à proteção buscada pela vítima, pois evita que uma agressão que se iniciou com uma lesão corporal desta natureza transforme-se em um crime mais grave, como o homicídio, por exemplo.

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado.

No presente caso, é inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, por isso,
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
...”

Como visto, tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva como a que a manteve, se encontram devidamente fundamentadas, estando bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, tendo em vista que sua conduta demonstra periculosidade e agressividade, pois
teria dado um chute no rosto da vítima, o que teria causado fratura complexa da mandíbula, com amplo edema, tendo os magistrados ressaltado a necessidade de garantir a ordem pública, restaurar a paz social e proteger a vítima, restando presentes os requisitos do art. 312

e 313, III, do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em agressão cometida contra a companheira, tendo as instâncias originárias destacado que "os autos de origem revelam distinta periculosidade no suposto modo de agir do paciente, que, sob os efeitos de bebidas alcoólicas e após indagação da ofendida, sua companheira, que estava de resguardo, pedindo para ele parar com a bebedeira, desferiu-lhe um soco no rosto e, ainda, saiu à sua caça após a vítima se refugiar na casa da sogra do paciente, local onde este último ainda teria quebrado um vidro da porta mediante um soco", bem como que "a ofendida revelou diante da autoridade policial que esse não foi o primeiro episódio violento do paciente, que seria dado ao consumo excessivo de álcool, além de não trabalhar, sobrevivendo com o benefício advindo do Programa Bolsa Família" circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, na hipótese, essencialmente visando proteger a integridade física e psicológica da vítima. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Quanto à alegação de ausência de proporcionalidade da segregação cautelar, ante a possível pena a ser aplicada ao agravante, não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, sabidamente inviável de ser realizado nesta estreita via do mandamus, ou de seu recurso ordinário. Precedentes. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 700855 AL 2021/0333914-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)
(GRIFEI)
.

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Quanto ao argumento de que a vítima
declarou que não deseja prestar queixa e prejudicar o paciente, pontuo tratar-se de ação penal pública incondicionada, já havendo, na hipótese, recebimento da denúncia.

Sobre o tema, colaciono entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. O Plenário desta Suprema Corte assentou que, em crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, a natureza da ação penal é pública incondicionada. Precedentes.
2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 212506 PA 0115102-15.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 18/04/2022) (GRIFEI).

Quanto à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como ocupação lícita e residência fixa e família constituída,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem, nos termos da fundamentação alhures,
e

nesta parte
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
23
de agosto de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2022